Tribunal: STF
Processo: AI 512974
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Para se chegar a conclusão diversa
   daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário
   reexaminar os fatos da causa, a fim de se verificar se, na
   hipótese em julgamento, os depoimentos das testemunhas ouvidas em
   juízo corroboram a prova produzida apenas na fase inquisitorial,
   sendo incabível para isso o recurso extraordinário. Óbice da
   Súmula 279 desta Corte.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.